Tribunal: TJDFT
Processo: 0720540-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720540-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO MAGALHAES DA PASCOA, ROGERIO ALMEIDA DE ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Raio Solar Distribuidora de Produtos Alimentícios, representada pelos seus sócios-proprietários, Antônio Magalhães da Páscoa e Rogério Almeida de Araújo contra a ato supostamente ilegal atribuído ao Juiz de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal da Fazenda Pública do Distrito Federal, autos n. 003945254.2010.8.07.0015. Aduzem, in verbis: 1. Os Impetrantes teve suas contas correntes bloqueadas por determinação do Juízo da segunda Vara de Execução Fiscal da Fazenda Pública do Distrito Federal, Processo no 003945254.2010.8.07.0015, no entanto, vem informar que essa conta é uma conta salário onde o impetrante recebe o seu pagamento de Agente Comunitário de Saúde. 2. É através dessas contas que os Requerentes recebem seus salários de Agente Comunitário de Saúde, oriundo do contrato de trabalho, firmado com a Prefeitura Municipal do Município de Piracuruca-Piauí, Recibo de pagamento de salário da Prefeitura Municipal de Piracuruca do Estado do Piauí, e Demonstrativo de pagamento da 4RS Industria de Ferro e Aço LTDA, cópias. Anexo. Destarte, os Impetrantes se encontram em desesperos e em difícil situação financeira, não dispondo de recursos para seus sustentos, tão pouco de suas famílias. Cabe salientar, no entanto, que a decisão que determinou o desconto no seu salário de Agente comunitário de saúde e de comprador, merece reforma, por múltiplos aspectos: Os salários são absolutamente impenhoráveis nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (...) Citam extratos de decisões judiciais que, a princípio, decidiram pela impenhorabilidade salarial. Ao final, deduz pedido exatamente na forma abaixo reproduzida: Diante do exposto, requer a Vossa Excelência, que seja recebido e concedido a segurança, e o que segue: a) O imediato desbloqueio das contas correntes onde recebe seus salários mantida no Banco do Brasil S/A Agência 0252-6, Conta Corrente no 19.399-2, no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais); Banco do Nordeste Agencia no 00342, Conta Corrente no 000001505-2, bloqueado o valor de R$ 2.153,08 dois mil cento e cinquenta e três reais, com a liberação integral do valores bloqueados, haja vista, que o Impetrante e sua família encontram-se passando por necessidades; b) Que seja expedido o competente mandado em caráter de URGENCIA. Foi atribuída à causa do valor de R$3.103,08 (três mil cento e três reais e oito centavos). É o relato do necessário. Decido. 2. A petição inicial do presente mandado de segurança apresenta redação que obsta a exata compreensão da situação fática, da causa pedir e do pedido. No ponto, não há esclarecimento de quem são os executados nos autos n. 003945254.2010.8.07.0015, especialmente porque o mandado de segurança é impetrado pela pessoa jurídica Raio Solar Distribuidora de Produtos Alimentícios, alegando penhora de verba alimentar de seus sócios. Também, não há explicação da origem da dívida e os fundamentos que alicerçaram a decisão judicial que ensejou a impetração do mandado de segurança. Inclusive, não foi acostado o mencionado ato judicial, bem como não há indicação do seu conteúdo e data do seu proferimento, o que também impede o exame do prazo decadencial. Igualmente, inexiste justificativa para a impetração do mandado de segurança, ou seja, sequer há menção de que a decisão que determinou a penhora seja irrecorrível, tampouco de que seja teratológica. Não se sabe se a decisão determinou a penhora de parte do rendimento dos sócios ou de todos os valores depositados. E na petição inicial também há referência à bloqueio das contas bancárias. Em rigor, não está esclarecido qual seria o suposto ato ilegal. Muito embora seja requerido o “imediato desbloqueio das contas-correntes”, não há especificação de pedido liminar e de mérito. Não é mencionada a probabilidade do direito invocado e o periculum in mora. Não há pedido de gratuidade de justiça e nem houve o pagamento das custas iniciais. Diante de tal quadro, a princípio, seria a hipótese de determinação de emenda à petição inicial, objetivando sua reelaboração para possibilitar a compreensão da controvérsia, além da juntada de documentos indispensáveis para o processamento do mandado de segurança, que, sabidamente, exige prova pré-constituída. Porém, de antemão, conclui-se ser inócua eventual determinação e apresentação de emenda à petição inicial, porque é possível identificar que o mandado de segurança é impetrado contra decisão judicial proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal da Fazenda Pública do Distrito Federal, autos n. 003945254.2010.8.07.0015, e como cediço, o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme exegese extraída do enunciado sumular n. 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Note-se ainda que a Corte Suprema “tem entendido que, excepcionalmente, ato judicial pode ser atacado por meio de mandado de segurança, desde que haja flagrante ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder” (RMS 30550, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014). Na espécie, não se vislumbra minimamente a ocorrência de algum desses requisitos a amparar o processamento do mandamus, especialmente porque sequer aventado esse tema, de modo que a conclusão é no sentido de ser cabível a interposição de recurso próprio para discutir a alegada penhora salarial ou bloqueio de conta-corrente. Comungando dessa acepção, destacam-se os claros arestos da 2a Câmara Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SÚMULA N. 267. STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Se não cabe mandado de segurança em face de ato judicial passível de recurso, deve o Relator indeferir liminarmente a petição inicial e extinguir a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil 2. O Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de admitir o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, mas somente nos casos em que se verificam situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, ou quando o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, considerando, inclusive, que a parte interessada já interpôs o recurso adequado 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1364495, 07102270720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DO WRIT. 1. Sendo evidente que o objetivo último da impetração é o exame de decisão monocrática, passível de recurso, afigura-se evidente a inadequação da via eleita para impugná-lo, eis que, nos termos do art. 5o, da Lei no 12.016/09, não se concederá mandado de segurança contra ato judicial que caiba recurso com efeito suspensivo. 2. Se a decisão judicial impugnada expôs fundamentadamente os motivos pelos quais deixou de conceder a tutela de urgência postulada, não se evidencia prática de ato manifestamente ilegal ou teratológico, daí porque o mandado de segurança não é via adequada para impugná-lo. 3. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1353386, 07408153120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial. 2. A jurisprudência pátria adota o entendimento de que o writ contra ato judicial é cabível somente quando inexistir possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Diante da ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato coator, o que se soma à possibilidade de recurso próprio para a devolução da matéria questionada, a conclusão de inadmissibilidade do mandado de segurança não reclama alteração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1301951, 07373597320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, indefiro a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09. Sem honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com os enunciados sumulares 512 do STF e 105 do STJ. Custas pela impetrante. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora